Tribunal: TJSP
Processo: 1022877-60.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Preliminares – Inépcia da inicial – Falta de interesse processual – Inocorrência – Inexistência de conteúdo condenatório na pretensão anteriormente formulada pela apelada – Litispendência – Não caracterização – Ausência de identidade entre causa de pedir e pedidos – Preliminares afastadas.

Apelação Cível – Repetição de indébito – Atualização monetária sobre parcelas do contrato –

Ementa:

Preliminares – Inépcia da inicial – Falta de interesse processual – Inocorrência – Inexistência de conteúdo condenatório na pretensão anteriormente formulada pela apelada – Litispendência – Não caracterização – Ausência de identidade entre causa de pedir e pedidos – Preliminares afastadas.

Apelação Cível – Repetição de indébito – Atualização monetária sobre parcelas do contrato – Recebimento de pagamentos sem oposição da apelante que criou justa expectativa na consumidora apelada – Pagamentos realizados sem a incidência de correção monetária – Cobrança que restou afastada em relação a todas as parcelas contratualmente previstas – Rediscussão que se afigura descabida – Razões ofertadas que não impugnaram os fundamentos da sentença – Ré que deixou de apontar os motivos pelos quais entende que a conclusão da sentença não deve prevalecer – Reprodução literal das razões expostas na contestação que revela comodismo inaceitável – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.